Tribunal: TJSP
Processo: 1064683-83.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Processual. Locação de bem imóvel. Cumprimento de sentença arbitral. Sentença de extinção nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Pretensão da exequente à anulação ou reforma da sentença.
Incumbe ao juízo arbitral a decisão acerca da existência, validade e eficácia da cláusula compromissória. Princípio da kompetenz-kompetenz. Precedentes do C. STJ e deste E. TJPS.

Ementa:
Processual. Locação de bem imóvel. Cumprimento de sentença arbitral. Sentença de extinção nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Pretensão da exequente à anulação ou reforma da sentença.
Incumbe ao juízo arbitral a decisão acerca da existência, validade e eficácia da cláusula compromissória. Princípio da kompetenz-kompetenz. Precedentes do C. STJ e deste E. TJPS. Validade da cláusula compromissória atestada no procedimento arbitral cuja sentença ora se pretende executar. Sentença de extinção afastada.
RECURSO PROVIDO.